Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. DECADÊNCIA. PROCESSOS SUCESSIVOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE SUBMISSÃO AO ETILÔMETRO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na ação anulatória para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo. Foram julgados improcedentes os pedidos de fixação de indenização por danos morais e materiais - lucros cessantes.
2. Recursos tempestivos e adequados à espécie. O DF é isento de preparo, por determinação legal. Preparo regular pelo requerente (ID 81501748). Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ID 81501749 e 81501751).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral e material. Defendeu a nulidade do auto de infração lavrado por suposta condução de veículo sob influência de álcool, em razão da inexistência de prova técnica idônea, ausência de sinais de alteração da capacidade psicomotora e contradição na conduta do agente que permitiu a condução do veículo até o posto policial, além de vícios no processo administrativo, consistentes na falta de intimação válida das decisões, ausência de motivação adequada dos atos decisórios e ocorrência de prescrição, prescrição intercorrente e decadência, diante da longa paralisação do procedimento e da aplicação tardia das penalidades, mais de dez anos após a infração.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a sentença reconheceu corretamente a nulidade do processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente, mas deixou de apreciar integralmente alguns vícios apontados. Insistiu na tese de nulidade do auto de infração por total ausência de prova técnica e por flagrante contradição entre o relato policial e o relatório de embriaguez. Defendeu que se o Estado perdeu o direito de punir não há possibilidade de manutenção dos efeitos negativos do auto de infração para afastar a devolução da multa ou a indenização. A prescrição impede quaisquer consequências sancionatórias, diretas ou indiretas. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade integral dos autos de infração e do processo administrativo, determinando sua prescrição total, bem como que seja condenado do DF ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos em razão da multa aplicada.
5. Em suas razões recursais, o órgão de trânsito defendeu a higidez do auto de infração e do processo administrativo. Alegou que houve notificação regular do infrator, inexistindo cerceamento de defesa. Asseverou que não houve configuração de prescrição ou prescrição intercorrente, uma vez que foram praticados atos administrativos no curso do procedimento, aptos a interromper a contagem dos prazos. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) verificar se o processo administrativo de trânsito observou o devido processo legal, com regular notificação e motivação dos atos decisórios; (ii) aferir a ocorrência de prescrição, decadência ou prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir; e (iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter o auto de infração por condução de veículo sob influência de álcool, bem como se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Verifica-se que não se consumou prescrição da pretensão punitiva referente ao pena pecuniária decorrente da infração de trânsito, pois, embora a infração tenha ocorrido em 2014, houve instauração de processo administrativo, notificação de autuação e prática de atos de análise e julgamento no âmbito do órgão executivo de trânsito, conforme se extrai do processo administrativo juntado aos autos (ID 81501721), os quais interrompem a contagem do prazo quinquenal, nos termos da Lei 9.873/99 e da Resolução CONTRAN 723/2018. A conclusão pela ocorrência da infração ocorreu em 2015, com a notificação a respeito do indeferimento da defesa prévia em 09/2015 (ID 81501740, p. 41).
8. No tocante à decadência, igualmente não se constata o transcurso de prazo decadencial apto a fulminar o direito da Administração de instaurar e concluir o procedimento sancionatório. O processo administrativo foi efetivamente instaurado e houve deliberação acerca da penalidade, ainda que de forma tardia, circunstância que afasta a perda do direito de constituir o crédito e aplicar a sanção, à luz da legislação de trânsito aplicável à época dos fatos e das disposições regulamentares, não havendo que se falar, portanto, em restituição dos valores pagos em razão da multa aplicada. Na época dos fatos, as penalidades de pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir tramitavam sucessivamente, mantendo-se hígida a condenação pecuniária. Não há vício relevante no processe administrativo até então.
9. Com a conclusão do processo no que tange à multa, instaurou-se o procedimento referente a penalidade de suspensão de dirigir, cuja intimação do autor ocorreu em 12/2018 (ID 81501740, p. 45). Nesse segundo procedimento, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente. A documentação acostada revela longos períodos de paralisação do mencionado processo administrativo sem a prática de atos aptos a impulsioná-lo, destacando-se lapsos superiores a três anos entre manifestações relevantes, como se vê da linha do tempo descrita na petição inicial e corroborada pelos registros constantes do procedimento administrativo (ID 81501721), inclusive com referência a intervalo de mais de dois anos e sete meses entre a decisão sobre a defesa prévia e a movimentação subsequente, bem como novo lapso de cerca de dois anos e meio até a emissão de parecer em 2021 e, por fim, período superior a três anos até a publicação da penalidade em 2024.
10. A prescrição intercorrente se opera quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99. O art. 24, II, da Resolução CONTRAN 723/2018, expressamente admite a prescrição intercorrente em procedimentos de suspensão do direito de dirigir. Tendo transcorrido o prazo de 03 (três) anos entre andamentos no processo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto. Os lapsos temporais verificados superam o triênio legal, sem demonstração, pela Administração, de atos efetivos de apuração ou decisão capazes de interromper ou suspender o prazo. A prescrição em questão alcança apenas a penalidade de suspensão de dirigir, não produzindo efeitos em relação aos atos processuais pretéritos regularmente concluídos.
11. Lançamentos internos ou movimentações burocráticas desprovidas de conteúdo decisório, desacompanhadas de notificação eficaz ao interessado, não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente, exigindo-se atos inequívocos de apuração ou julgamento. Não restou comprovado nos autos elementos que afastassem a prescrição intercorrente, notadamente à vista da ausência de provas de intimação regular das decisões administrativas, tal como alegado na petição inicial e não infirmado pela documentação apresentada pelo órgão de trânsito.
12. Reconhecida a prescrição intercorrente, resta inviabilizada a manutenção da penalidade de suspensão do direito de dirigir, impondo-se a declaração de nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ultrapassado o prazo legal sem a prática de atos impulsionadores, devendo ser sustado o bloqueio da CNH e afastadas as consequências sancionatórias decorrentes.
13. No que tange à infração em si, as provas produzidas nos autos são aptas à comprovação da materialidade da infração prevista no art. 165 do CTB. O relatório de embriaguez constante do processo administrativo (ID 81501721) indica que o condutor se encontrava em plena consciência, sabia onde estava, lembrava dos atos praticados e não apresentava sinais de sonolência, fala alterada, dificuldades de equilíbrio ou outros indicativos relevantes de alteração da capacidade psicomotora., o que em tese afasta a evidente embriaguez. No entanto, também consta a informação de que ele confirmou a ingestão de álcool e tinha odor etílico. O relato de que conduziu o veículo até o posto policial, não afasta a presunção de veracidade do auto de infração lavrado com base em impressão subjetiva, notadamente em razão de condução até o referido local ser justificada pela necessidade de submissão do autor ao teste de alcoolemia.
14. Em que pese o relatório de embriaguez apresentado afastar a presença de sinais de alteração psicomotora, o próprio condutor confirmou o consumo de álcool, corroborado pelo odor etílico verificado pelo agente, o que justifica a necessidade de realização de exame próprio. O art. 277 do CTB, à época, estabelecia que “todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado”. Neste sentido, era necessário parâmetro objetivo e científico para configuração da infração. O relato do autor indica que ele deixou o posto policial sem se submeter ao teste do etilômetro ou outro equivalente (ID 81501740, p. 18), o que é compatível com a informação do autor de infração, no sentido de que o condutor se recusou a fazer o uso do etilômetro (ID 81501740, p. 34). Não há elementos que respaldem a tese de que não havia etilômetro disponível no posto policial. A infração ocorreu em 2011, ocasião em que o §3o do mesmo art. 277, do CTB continha a seguinte redação: “Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.” Desse modo, a ausência de alteração motora não afasta a penalidade.
15. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de violação a direito da personalidade em intensidade a justificar a reparação pretendida, considerando que, embora constatada mora no procedimento administrativo, a atuação do órgão de trânsito se deu no exercício de seu poder-dever de fiscalização, à luz de auto de infração regularmente lavrado à época dos fatos, tratando-se os fatos narrados de aborrecimento decorrente da instauração e condução do processo administrativo.
16. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), não há nos autos comprovação do nexo causal entre a irregularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e os prejuízos materiais alegados. Também não há demonstração concreta de valores perdidos por força da penalidade afastada, mediante documentos hábeis como contratos frustrados, recibos de despesas ou relatórios de rendimentos comparativos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a mera expectativa de lucros cessantes não se confunde com dano emergente comprovado, sendo insuficiente a narrativa genérica para ensejar indenização, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
17. Recursos conhecidos e não providos.
18. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante à sucumbência recíproca.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.